Tribunal: TJMT
Processo: 0000297-70.2016.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000297-70.2016.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EVERSON LEME PORTUGUESA - CPF: 048.696.191-56 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO PONTES - CPF: 396.228.001-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERSON GONCALO RODRIGUES (VÍTIMA), BELMIRO ALVES RODRIGUES - CPF: 821.793.951-91 (ASSISTENTE), MARIA REGINA MOTA GONCALO - CPF: 935.946.821-53 (ASSISTENTE), ANDRESSA JORDANA DOS SANTOS - CPF: 039.589.861-70 (ASSISTENTE), EDNEI SILVA DE PAIVA - CPF: 700.744.441-58 (ASSISTENTE), JHONNY HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA (ASSISTENTE), WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 070.524.631-05 (ASSISTENTE), AILTON APARECIDO (Neguinho) (ASSISTENTE), CARLOS LOPES LEITE (Carlão) (ASSISTENTE), JOSÉ NORBERTO MAXIMO (ASSISTENTE), MARLISON FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), DAVID MIQUEIAS MENDES DOS SANTOS - CPF: 056.927.221-19 (ASSISTENTE), BEATRIZ GUEDES (ASSISTENTE), WEVERSON GONCALO RODRIGUES - CPF: 060.440.651-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0000297-70.2016.8.11.0064

RECORRENTE: EVERSON LEME PORTUGUESA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL (ART. 121, § 2º, I E III
,
DO CP) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DÚVIDA QUE DEVE SER SOLUCIONADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000297-70.2016.8.11.0064

RECORRENTE: EVERSON LEME PORTUGUESA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Everson Leme Portuguesa
contra decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal (id. 135930951).

Inconformado, o recorrente sustenta que as provas reunidas não indicam a sua autoria delitiva, havendo nos autos
“meras conjunturas, ilações e ouvir dizer”
, bem assim que a única testemunha que lhe acusou durante a fase policial, ao ser ouvida em juízo, passou a negar tudo. Diante disso, almeja a impronúncia (
sic
do id. 135930962).

Apresentadas as contrarrazões (id.
135930965), a decisão recorrida foi mantida (id. 135930966).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id.
146042189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0000297-70.2016.8.11.0064

RECORRENTE: EVERSON LEME PORTUGUESA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito de impronúncia
:

A defesa pugna pela impronúncia do recorrente, ante a precariedade dos indícios de autoria delitiva. Argumenta que os testemunhos em desfavor do recorrente são indiretos e frutos de ouvir dizer (
hearsay
). Aduz, ainda, que a única testemunha que lhe acusou durante a fase extrajudicial, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, passou a negar a afirmativa policial.

O recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e meio cruel (CP, art. 121, § 2º, incisos I e III), assim descrito na inicial acusatória:

[...] no dia 22 de julho de 2.015, por volta das 07h30min, no estabelecimento empresarial denominado ADM do Brasil, situada no Distrito Industrial desta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado EVERSON LEMES PORTUGUÊS, agindo com vontade assassina (‘animus necandi’), por motivo torpe e meio cruel, matou a vítima Weverson Gonçalo Rodrigues.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimados, o denunciado inconformado com a suposta traição amorosa, atuando por vingança, desferiu contra a vítima 52 (cinquenta e dois) golpes de arma branca do tipo faca, atingindo-lhe nas regiões frontal, labial, suprahioidea, mentoniana, carotidiana, torácica, mamária e mamilar, infligindo-lhe, por conseguinte, enquanto agonizava, sofrimento físico e psicológico, desproporcional e desnecessário ao provocar-lhe os ferimento descritos no Laudo de Necrópsia [...]
(
sic
do id. 135930770 – pág. 10).

A existência do fato é comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2015.208157 (id. 135930770 – pág. 15), certidão de óbito da vítima (id. 135930770 – pág. 17), laudo pericial criminal n. 200-02-06-2015-1203 (id. 135930770 – pág. 62) e laudo de necropsia n. 180/15 (id. 135930770 – pág. 83).

Os indícios de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Durante a fase inquisitiva, a testemunha
Ednei Silva de Paiva
relatou que recebeu uma ligação telefônica de um número restrito, na qual foi ameaçado de morte, por suposto envolvimento com uma mulher casada. Disse que não reconheceu a voz e que foi ameaçado novamente, no dia seguinte. Quanto ao homicídio em análise, respondeu que as conversas no bairro apontavam a autoria delitiva de
Everson Leme
, ora recorrente. Confira-se:

[...] Que declara que no dia seguinte dia 23/07/2015 às 22h35min recebeu uma ligação de um número privado afirma que era um homem do outro lado da linha que disse “eu vou te matar, você esta comendo minha mulher e vou fazer o mesmo que fiz com CHIMBINHA”, afirma que CHIMBINHA era o apelido de Weverson [...] afirma que não reconheceu a voz de quem estava falando no telefone [...] Que declara que na data de 24/07/2015 às 21h55 recebeu novamente uma ligação de um número restrito que novamente o ameaçava onde o homem falava “você esta armado, se você estiver armado vou descer ai para te pegar, você esta me talaricando, mandando fotos e mensagens para minha mulher”, afirma que novamente não reconheceu a voz da pessoa do outro lado da linha. Que declara que não está relacionando que nenhuma mulher comprometida. Que declara que não sabe informar quem seria o responsável pela morte de Weverson, afirma que ouviu de terceiros no bairro que o responsável pela morte de Weverson seria a pessoa de “COURINHO”, afirma que o povo fala que WEVERSON estava ficando com LUANA, que seria namorada de “COURINHO” [...]
(
sic
do id. 135930770 – pág. 32).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Ednei Silva
declarou que, à época dos fatos, conhecia o recorrente. Confirmou ter recebido as ligações de ameaças de morte, dizendo que iria matá-lo como fez com o
“Chimbinha”
. Disse que a polícia teria rastreado as ligações e chegado ao telefone celular de
Wellington Silva de Oliveira.
Respondeu que conhecia o
Wellington
e que esse teria confessado a autoria das ameaças, dizendo que seria apenas uma brincadeira. Questionado se tinha conhecimento de quem matou
Weverson
, respondeu que não. Disse que a esposa do recorrente curtiu duas fotos suas no
facebook
, o que entendia como normal (id. 135930933 – Relatório de Mídias).

Diante das ligações, a polícia localizou
Wellington Silva de Oliveira
, titular do telefone de onde originaram-se as ameaças.

Perante a autoridade policial, ouvido na condição de indiciado,
Wellington Silva de Oliveira
relatou que o delito foi praticado pelo recorrente, uma vez que, 03 (três) dias antes dos fatos, ele teria flagrado sua esposa na cama com a vítima e que, diante disso, a matou. Sobre as ligações descritas por
Ednei Silva
, disse que o recorrente pediu seu telefone celular emprestado para dar um susto em “
Cicatriz”
(
Ednei
). Relatou que, na ligação, o recorrente falou
“você vai morrer igual o Chimbinha, cheio de ficar pegando mulher dos outros”.

Na parte que interessa, transcrevo parte do depoimento:

[...] Que afirma que quem matou Weverson foi a pessoa conhecida como “Corinho”. Que o conheceu há bastante tempo, aproximadamente em 2011. Que afirma que Corinho matou a vítima por causa da mulher dele, já que ela ficou com a vítima, sendo que três dias antes de sua morte CORINHO pegou os dois na cama. Que o nome da mulher de Corinho é Luana. [...] CORINHO chegou e pediu seu celular dizendo que ia passar um susto em Cicatriz. Que afirma o interrogando que CORINHO pegou o telefone e disse: VOCE VAI MORRER IGUAL O CHIMBINHA, CHEIO DE FICAR PEGANDO MULHER DOS OUTROS. Que dias depois o Cicatriz foi até sua residência e disse que tava recebendo ligação o ameaçando. [...]
(
sic
do id. 135930771 – pág. 82).

Em juízo, a testemunha, enquanto presa pela prática de homicídio, negou conhecimento sobre os fatos, afirmando que
“[...] o depoimento que eu dei foi esse não, porque que nem eu falei pro senhor, quem escreve é eles, ele só perguntou se eu conhecia ele e eu falei que não, que não tinha nada a ver com isso e quem escreveu isso foi eles, né, eu não escrevo, a gente que dá depoimento da gente e eles quem escreve, então foi o policial que escreveu isso aí, eu não falei nada disso, nem conheço ele [...]”
(
sic
do id. 135930933 – Relatório de Mídias).

No entanto, a Delegada de Polícia
Karla Cristina Peixoto Ferraz
confirmou, em juízo, que se recordava da oitiva extrajudicial de
Wellington Silva
, na qual ele teria apontado o recorrente como sendo o responsável pela morte da vítima
Weverson,
vulgo
“Chimbinha”
(id. 135930933 – Relatório de Mídias).

A testemunha
Marlisson Ferreira da Silva
explicou que ouviu comentários no bairro de que a vítima estava ficando com uma pessoa chamada
Luana
, apesar de a vítima nunca ter lhe comentado isso (
sic
do id. 135930933 – Relatório de Mídias).

Também em juízo, a testemunha
David Miqueias Mendes dos Santos
narrou que teve conhecimento dos fatos, no entanto, negou conhecer o recorrente
Wellington
ou sua esposa
Luana
(id. 135930933 – Relatório de Mídias).

Da mesma forma, a testemunha
Jhonny Henrique Barbosa de Souza
foi incisiva em pontuar que não sabia dizer quem foi o autor do homicídio. Mencionou que os detalhes que soube do crime foram por intermédio do genitor da vítima. Indagado como a vítima morreu, respondeu
“que nem o pai dele falou, [foram] 51 facadas e jogaram ele no lixo”
. Embora tenha dito que não sabe, com certeza, quem foi o autor dos fatos, afirmou que “o boato tava sendo que era marido de uma mulher que ele pegou, mas eu também não sei quem foi” (sic do id. 135930933 – Relatório de Mídias).

A esposa do recorrente,
Luana Couto dos Santos
, ouvida na qualidade de informante, disse que a acusação não é verdadeira, pois não a conhecia e tampouco teve um relacionamento com a vítima. Disse ter visto a vítima uma única vez, destacando que não a conhecia. Negou ter sido surpreendida com a vítima por seu marido ou ter tido qualquer relacionamento extraconjugal. Afirmou que a única vez que cumprimentou a vítima foi no domingo antecedente a morte, onde o cumprimentou e deixou o local. Relatou que seu marido (recorrente) estava trabalhando em uma fazenda e somente retornou para a cidade na terça-feira após a vítima ter sido encontrada morta (id. 135930933 – Relatório de Mídias).

Ouvido apenas na fase judicial, o recorrente negou a prática delitiva, asseverando que é casado com
Luana
há 12 (doze) anos. Negou que sua esposa tenha tido um caso extraconjugal com a vítima, bem como rejeitou a hipótese de ter matado a vítima, justificando que, na data do crime, estava a trabalho pela empresa
Negro Bebedouros
em uma fazenda na cidade de Matupá/MT. Questionado como sabia que estava na fazenda na data do crime, respondeu que juntou passagens que comprovam ter chegado apenas depois dos fatos (id. 135930933 – Relatório de Mídias).

Os documentos citados pelo recorrente constituem 01 (um) recibo simples, datado de 09/07/2015, o qual indica um acerto de passagem para o dia 21/01 no valor de R$100,00 (cem reais). Além de uma declaração da empresa
Negos bebedouros
registrando que, no mês de julho/2015, o recorrente estava a trabalho da empresa na Fazenda Bom Futuro, no município de Matupá/MT (id. 135930797 e 135930798).

Nada obstante, em que pese a negativa do recorrente, observa-se que ainda há dúvidas nos autos acerca de sua responsabilidade penal, situação que deve ser solucionada pelo Tribunal do Júri.

Isso porque, embora a declaração da empresa
Nego Bebedouros
tenha registrado que o recorrente laborou para a empresa no mês dos fatos, essa é insuficiente para confirmar que, na data dos fatos (22/07/2015), esse estava, verdadeiramente, na zona rural.

Ademais, as declarações da Delegada de Polícia
Karla Cristina Peixoto Ferraz
são firmes e correntes no sentido de confirmar as afirmações de
Wellington Silva
, o qual apontou o recorrente como o responsável pelo delito, inclusive descrevendo suposta ameaça praticada em desfavor de
Ednei Silva
, tendo esse último ratificado ter recebido as ligações ameaçadoras.

Nesse contexto, observa-se que a versão sustentada pelo Ministério Público possui indícios mínimos, o que enseja na submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para dirimir a dúvida presente no feito.

No ponto, relembro a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
“[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...]”
(AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021).

Por tais fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a decisão recorrida, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023